Tribunal: STF
Processo: Rcl 74118
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PENAL. ESTUPRO E FEMINICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FEMINICÍDIO E CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 43, 44 E 54. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.